Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706922-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, reiterando os motivos constantes de pronunciamentos anteriores, determinou “que os atos constritivos em face dos sócios deve [sic] prosseguir a despeito da inscrição do crédito na recuperação judicial”. Os agravantes alegam que, ao indeferir o pedido de extinção do cumprimento de sentença, movido em face dos administradores por força de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada contraria determinação do juízo da recuperação judicial e os termos do próprio plano de recuperação, o qual estabeleceu a novação dos créditos existentes na data do pedido. Ressalta que a mera conjectura de impossibilidade de cumprimento das obrigações do plano não autoriza o prosseguimento da execução individual. Ressalta que o crédito de honorários advocatícios é concursal. Aduz que a homologação do plano de recuperação judicial caracteriza alteração da situação de fato e impõe a extinção do feito. Assevera que o crédito principal foi habilitado na relação de credores, sob a classe quirografária. Pede a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da “decisão agravada para que se reconheça e declare que o crédito do Agravado é concursal, assim como dos seus patronos e que, portanto, se sujeitam a forma de pagamento prevista no PRJ, devendo proceder com o preenchimento do formulário a atender seu melhor interesse quanto ao prazo e forma de pagamento e o feito julgado extinto, com a consequente liberação dos valores e bens constritos e a impossibilidade de penhora de pró-labore”. Pelo despacho de ID no 56456032, facultou-se aos agravantes justificar o cabimento do recurso, considerando a pendência do agravo de instrumento no 0717839-25.2023.8.07.0000, no qual houve alegação de fatos novos, concernentes à aprovação do plano de recuperação judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. As questões tratadas no presente agravo de instrumento são essencialmente as mesmas trazidas no AGI no 0717839-25.2023.8.07.0000, já pautado para julgamento na 22a Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 4TCV, a se realizar no período de 04 a 11/07/24. Com efeito, lá se discute se, diante do pedido de recuperação judicial das devedoras principais, o cumprimento de sentença pode avançar na expropriação do patrimônio dos administradores, cuja sujeição aos efeitos da sentença, por força de desconsideração da personalidade jurídica, já havia sido decidida em definitivo (AGI no 0730114-11.2020.8.07.0000[1]). Nesse contexto, a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores e sua homologação pelo juízo recuperacional não autorizam que o pedido de extinção do feito, em relação às pessoas físicas, seja reagitado. Deve-se aguardar o julgamento do AGI no 0717839-25.2023.8.07.0000, sendo certo que, se for o caso, os fatos supervenientes à sua interposição deverão ser levados em consideração, conforme prevê o art. 933, do CPC. Inclusive, houve debate entre as partes quanto à citada aprovação do plano de recuperação judicial, conforme oportunizado pelo despacho de ID no 55920383 dos autos daquele recurso. Logo, a interposição de novo recurso contra decisão que não inovou em relação ao que já decidido no processo importaria em violação ao princípio da unirrecorribilidade. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MENOR, ART. 28, § 5o, DO CDC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. Se o agravante sequer impugnou tal fundamento contido na decisão recorrida, não há como prover o recurso. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1363914, 07301141120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJE: 30/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não tendo sido conhecido, pelo c. STJ, o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial, a questão da desconsideração da personalidade jurídica transitou em julgado em 23/03/22 (ID no 33879445 dos autos do AGI no 0730114-11.2020.8.07.0000).